Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-64.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-64.2021.8.14.0130

APELANTE: RAIMUNDO DE DEUS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, o Apelante é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o dano causado pela cobrança descabida, uma vez que não contratada, de serviço de “anuidade de cartão de crédito”. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Acatado o pedido de elevação para 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-64.2021.814.0130

APELANTE: RAIMUNDO DE DEUS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO DE DEUS DO NASCIMENTO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “Anuidade de Cartão de Crédito”, cumulada com restituição material e compensação moral, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o Autor, ora Apelante, busca reparar prejuízos decorrentes de descontos indevidos que identificou em seu benefício a título de “Anuidade de Cartão de Crédito”, na medida em que não possui vínculo contratual com o Apelado capaz de permiti-los, alegando a ocorrência de fraude bancária.

O juízo
a quo,
considerando que o Banco Réu não colacionou aos autos a prova da contratação, sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 8912881):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO”, e para condenar o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito, e a título de danos materiais, a restituição em dobro dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde os débitos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art.487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira não ingressou com recurso.

Por sua vez, o Autor se insurgiu contra o
decisum
, por meio de apelação, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob o argumento de que este se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, além de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena.

Outrossim, pede o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor condenatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 8912885).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
06

de
março
de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Danos Morais:

A questão recursal diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo Apelante em decorrência da falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Resumidamente, o Recorrente busca a majoração dessa condenação

invocando a responsabilidade civil disciplinada no artigo 927 do Código Civil, bem como a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias - Súmula 479 do STJ, alegando que a quantia fixada pelo magistrado é incapaz de compensar os danos sofridos em virtude do desconto ilegal realizado pelo banco em verba de caráter alimentar, desconsiderando ainda o poder econômico do Recorrido.

Entendo que as razões recursais merecem parcial acolhimento.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial,
até mesmo porque o próprio Banco Bradesco não recorreu da sentença, conformando-se com a condenação
. Logo, estamos analisando apenas o
quantum debeatur.

No que tange ao valor

da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o Autor é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto bancário indevido não pode ser entendido como mero aborrecimento, mas sim alçado à condição de dissabor superlativo apto a ensejar a reparação civil, pois o Apelante teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado

Nesse sentido, é jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe

dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da

documentação apresentada; 3. A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou

valor indevido, revelando-se ca (11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27).

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a condenação do Banco Apelado a título de danos morais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno ainda a parte vencida no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023